Tribunal: TJDFT
Processo: 0751119-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751119-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA BARBOSA MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por MARISTELA BARBOSA MAGALHAES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0058303-10.2011.8.07.0015, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e o de liberação da penhora sobre a quantia de R$ 302,99 (trezentos e dois reais e noventa e nove centavos), id. 217766211, origem. Inicialmente, a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta que sua única fonte de renda é sua aposentadoria de R$ 1.438,56 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Quanto ao mais, defende a impenhorabilidade da quantia bloqueada, porquanto oriunda de aposentadoria. Sustenta que, para complementar a renda, é revendedora de produtos de beleza. Assinala que a verba é destinada, prioritariamente, para a compra de alimentos e custeio das necessidades básicas. Além disso, alega que são presumidamente impenhoráveis os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Cita julgados. Ao final, discorre sobre os requisitos necessários à concessão de tutela antecipada, requerendo seu deferimento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar o desbloqueio da quantia penhorada e deferir a gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em síntese, a agravante pede, in limine, a concessão de gratuidade de justiça e de tutela antecipada para que haja a imediata liberação da verba penhora. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, os extratos bancários contidos nos autos corroboram a hipossuficiência alegada pela agravante (ID 66802011, pg. 99 a 114; 125 e 126), uma vez que, a título de exemplo, os valores movimentados entre 14.6.2024 e 9.9.2024, alcançam uma média mensal de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). À vista disso, considerando que a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, que considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos, tenho que os valores recebidos pela agravante não alcançam o teto estabelecido na Resolução 271/2023, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça. Portanto, defiro a gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de liberação imediata da verba, é necessário verificar se estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil Relativamente à probabilidade do direito, o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o STJ e este TJDFT possuem precedentes concluindo que a norma pode ser relativizada. Nessa esteira, o STJ destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa implacável de que o salário/proventos de aposentadoria não podem ser penhorados, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Assim, em tese, o saldo remanescente decorrente de proventos de aposentadoria pode sofrer constrição quando ausente o risco de comprometimento do sustento do devedor. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. No caso em exame, a penhora recaiu sobre a quantia de R$ 302,99 (trezentos e dois reais e noventa e nove centavos). A despeito da alegação de impenhorabilidade da verba, a própria agravante afirma que realiza trabalho autônomo para complementação da aposentadoria e cumprimento de suas obrigações financeiras. Além do mais, o bloqueio equivale a menos de 10% (dez por cento) dos valores movimentados mensalmente pela agravante entre 14.6.2024 e 9.9.2024 (id. 66802011, pg. 99 a 114), de forma que não há risco de comprometimento do mínimo existencial legalmente estabelecido, equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 3o do Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022. Desta feita, ao menos neste primeiro momento, a verba bloqueada não parece ter relação direta com os proventos de aposentadoria, nem é capaz de comprometer o mínimo existencial da agravante, razão pela qual não é possível afirmar, de plano, que os valores são impenhoráveis. Assim sendo, não ficou evidenciado o requisito da probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, especialmente porque a decisão agravada está condicionada à preclusão, significa dizer que o exequente não poderá levantar os valores imediatamente, pois a “interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 07237972620228070000, Rel.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T. Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator